Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707888-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, JOSE GOMES PEREIRA, MARIA ELZA DE ALMEIDA PEREIRA, APARECIDA DA SILVA BORGES, SHIRLEI CARINA DE LA CRUZ ROSAS, ANTONIA DA MOTA E SILVA ARAUJO, MANOEL ANTONIO DE ARAUJO, DOUGLAS MAIA DE OLIVEIRA DA SILVA, DAYANE BRITO FERREIRA, CELSON FERNANDES DE AGUIAR, DIONE MENDES DE OLIVEIRA, EDIVALDO BERNARDES DE OLIVEIRA, MARIA DOLORES DE JESUS, JOSE CARLOS PIRES DE SOUZA, MARCO AURELIANO DOS SANTOS, JERSSICA PAMELA FERREIRA AURELIANO DOS SANTOS, MARLENE TAVARES DA COSTA, WILLI CASSIA MARIA DE SANTANA GONCALVES, EVANIO BARROS GONCALVES, MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA SANTOS DE JESUS, FRANCISCA ALVES DA SILVA, DEMETRIO CONSTANCIO DE LIMA, VANDERLUCIO PEREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS BEZERRA, MARIA ANGELICA CAMPELO BEZERRA, MARCOS ALBERTO DO VALLE, ADRIANO CERQUEIRA FONTENELE, ANA CAROLINA BONFIM HAMU FONTENELE, FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE OLIVEIRA, RAIMUNDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, LINDINALVA OLIVEIRA CUNHA, DJALMA FERNANDES CUNHA FILHO, JULIA DE CASSIA NUNES FONTES, HENRIQUE DE SOUSA LIMA, RILDA RODRIGUES ROCHA, PEDRO WAGNER MOTA, LAURA MARIA DE JESUS MOTA, MARCO AURELIO PEREIRA DE CARVALHO, MAYSE DOS SANTOS SILVA OLIMPIO, ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA, JOSE RIBAMAR FERREIRA MACHADO, VANETE APARECIDA SPINDOLA MACHADO, BRUNO NUNES MOREIRA RODRIGUES, TAYSE LEAL RODRIGUES, VALQUIRIA DA COSTA CONRADO, ANISIO DE QUEIROZ SILVA, MARIA NUNES MOREIRA, ELIESIO OLIVEIRA SANTANA, ERONILDA SILVA RODRIGUES SANTANA, FABIO GALDINO BANDEIRA, PAULA EUGENIA BATISTA TELES BANDEIRA, EDER SANTANA LIMA, WELLINGTON ROBERTO AMARO DA SILVA, PRISCILLA DE ANDRADE SILVA, THAIMIR FRANCA DE SOUZA, KARINNE LEDJANE VIEIRA PINTO, MARCOS ROBERTO DE LUCENA CAMPOS, LUCIANO LIMA DA SILVA, ELAINE AUGUSTA PORTELA DA SILVA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, RANNY KEATLYN DE OLIVEIRA, SARA JANI SAMPAIO SMARANDESCU, VALDINEIA CORREIA PINHEIRO PRESTES, MANOEL FERNANDO DA SILVA PRESTES, ALEIR ALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA ESTEVES MARIANO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, CREUZA MARIA DA SILVA SOUZA, RUBENS NUNES DE ANDRADE, DANIEL ALEX FILGUEIRA DA SILVA, LOIANY SECUNDO RIBEIRO, JOAQUIM ORLEY CESAR VASCONCELOS, EDNALVA ROSA PORTUGAL VASCONCELOS, KELLY CRISTINA SIQUEIRA PALHANO CABRAL, ADHEMAR HENRIQUE SIQUEIRA CABRAL, SANDRO FERREIRA DE MORAES, KELLE BENTA DE MOURA, CRISTIANE ALMEIDA BARBOSA, LUCIANO DA SILVA FRUTUOSO, ANA PAULA COELHO DE CASTRO, JOSE ALEX GONCALVES DE ALMEIDA, EDNEI DE AGUIAR PONTES, LAIS PAULA SOARES PONTES, EVERALDO CORREIA DA SILVA FILHO, LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS, ADELSON FERREIRA CAVALCANTE, WILMA MARCELINO COELHO CAVALCANTE, MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, DOURIVAN FRANCISCO DOS SANTOS, MARGARETH DA SILVA, WOUWERMAN CAVALCANTE VERAS DINIZ, LUSIMAR PEREIRA BARBOSA, JOAO MOREIRA DA COSTA, DEUSIMAR CABEDO DE FREITAS, RODRIGO QUEIROZ DA CRUZ, VIVIANE CARLA DA PAIXAO QUEIROZ DA CRUZ, DULCINEA SILVA TORRES DE ALMEIDA, CELMA MARIA DOS SANTOS, WAGNER RIBEIRO LOPES, LUENE SANTANA SOUSA LOPES, EDUARDO SILVA ALEIXO, ISABEL LIDUINA VENANCIO DE SOUSA, SANDRA REGINA DE FREITAS LOPES, LUCIO LINO LOPES, MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS, MARCELO BATISTA DE MATOS, UIARA MARQUES AGUIAR DE MATOS, VALDENI ALMEIDA BARBOSA, SANDRA RODRIGUES DA CRUZ, WELLINGTON PETER SILVA, BIANCA MORAES DIAS BASILIO, DIEGO DE OLIVEIRA BASILIO, SERGIO FOGAGNOLI, WESLEY GOMES SANTOS, SIMONE ANTONIA COLEN, VADJO SALVINO SOUSA, FRANCISCO JACKSON ALVES DE FREITAS, RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, JAMAL LUCAS DE ABREU JUNIOR, ZOE BEZERRA DE ABREU, JADER BORGES GUIMARAES, JOSANE BORGES DAS NEVES GUIMARAES, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, JOSE FILHO SOARES ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação de oposição (Processo no 0701734-86.2022.8.07.0006), oferecida contra RODRIGO DOS SANTOS FREITAS e OUTROS (réus), determinou a alteração da classe para procedimento comum cível, ao fundamento de que a natureza de uma causa é definida pelo pedido formulado pela parte, e não pelo nome que se dá à ação, impondo a emenda da petição inicial para manter no polo passivo apenas PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR e CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, ante o pedido formulado. Determinou, ainda, que a parte autora se manifestasse sobre a existência de litispendência com o Processo no 0712096-84 (ID 33510253). Em suas razões recursais (ID 33510242), a agravante sustenta, em síntese, que todos os opostos devem ser mantidos no polo passivo da demanda de origem, sob pena de causar prejuízos irreparáveis a todos os envolvidos na ação de adjudicação compulsória - Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006. Alega, para tanto, que eventuais atos concretizados perante o Cartório de Registro de Imóveis serão anulados caso venha a obter êxito em seu pleito. Defende que a decisão agravada contraria o disposto no artigo 682, do Código de Processo Civil, pois pretende que o direito perseguido pelos autores da ação de adjudicação compulsória não seja reconhecido, de modo que a exclusão destes do polo passivo da oposição resultará na liberação, por parte do Juízo de origem, para a concretização do negócio existente entre as partes na referida demanda. Destaca o disposto nos artigos 685 e 686, do Código de Processo Civil. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que todos os réus sejam mantidos no polo passivo da ação de oposição. Preparo comprovado (ID 33510249). O pedido liminar foi indeferido (ID 33620013). Não houve a apresentação de contrarrazões (ID 33953318). Mediante despacho de ID 34940887, a agravante foi intimada a se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso; contudo, manteve-se inerte. É o relato do necessário. Decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Com efeito, vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o agravante deve expor as razões do pedido de revisão da decisão agravada, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. No presente caso, infere-se dos autos de origem que, oferecida a ação de oposição, com fundamento no artigo 682, do Código de Processo Civil, o magistrado singular determinou a emenda à inicial, para consignar que o feito tramitaria como procedimento comum cível, ante os pedidos deduzidos na petição inicial, e, por conseguinte, determinou a retificação do polo passivo, para que nele permanecessem apenas os réus indicados na ação de adjudicação compulsória – Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006. Notadamente, o magistrado entendeu, naquela oportunidade, que o objeto da ação ajuizada não guardaria correspondência com a pretendida ação de oposição, de modo que o feito tramitaria sob a forma de ação de conhecimento. Ocorre que, no agravo de instrumento, a agravante não impugnou a decisão agravada quanto à alteração da natureza da causa, sendo certo que redigiu o recurso partindo do pressuposto de que a ação de origem seria, de fato, ação de oposição. Assim, considerando a ausência de impugnação quanto à matéria destacada e, ainda, que a determinação de retificação do polo passivo decorre da primeira parte da decisão não impugnada, fica prejudicada a matéria debatida no presente recurso. Por conseguinte, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto da sua admissibilidade. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BANCO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar a necessidade de sua modificação. Não bastam, pois, meras alegações genéricas, transcrição de julgados, de doutrina. Não rebatidas as razões que ensejaram a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC). 2. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1409134, 07365938320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022) Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultado à agravante a oportunidade para se manifestar quanto ao cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e artigo 1.016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator